Tribunal: TJDFT
Processo: 0722652-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SBORONE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DO ENCARCERAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. COVID-19. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E DENEGADA.
1. A complexidade da ação penal, que conta com pluralidade de réus, e investigação prévia robusta e amparada em medidas cautelares, para apurar a prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico justifica a dilação dos prazos processuais.
2. Adotadas as providências necessárias para a manutenção da regular marcha processual, ainda que com prazos mais elastecidos, em razão da pandemia da COVID-19 e da necessidade de adaptação das Cortes de Justiça para a realização das audiências, não há falar em excesso de prazo para a formação da culpa, mormente quando já há audiência de instrução e julgamento designada.
3. Ordem parcialmente admitida e denegada.